Tribunal: STF
Processo: Rcl 40400
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO EM QUE SE BUSCA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.